Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. BACEN JUD. RENAJUD. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NOVAS CONSULTAS. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MANIFESTAÇÃO DO COAF. OFÍCIOS COMPANHIAS TELEFÔNICAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I – Comprovada a realização da pesquisa e-RIDF, última providência que cabia à credora para se exaurir os meios de localização de bens penhoráveis do agravado-devedor, conforme assentado em julgamento anterior, procede o pedido de realização de novas pesquisas Bacen Jud, Renajud e Infojud e das medidas atípicas de suspensão da CNH e dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte, observado ademais o lapso de tempo transcorrido, bem como porque hábeis a conferir efetividade ao processo.

II – Os pedidos de quebra do sigilo bancário para solicitar manifestação do Coaf sobre eventuais irregularidades nas movimentações financeiras do devedor e de expedição de ofícios às operadoras de telefonia móvel e fixa para informar a existência de contas de telefone, números e endereços não têm pertinência com as finalidades pretendidas com as diligências, quais sejam, localização de bens penhoráveis e indução do devedor ao adimplemento da obrigação, portanto, são indeferidos.

III – Vedada ao Tribunal a análise do pedido de expedição de mandado de penhora de imóvel, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, visto que ainda não apreciado pelo i. Juízo a quo.

IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.